Tribunal: TJDFT
Processo: 0725459-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0725459-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUTO POSTO JK LTDA - ME AGRAVADO: BLJ CONSULTORIA TRIBUTARIA E EMPRESARIAL LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por AUTO POSTO JK LTDA contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação recursal no qual o embargante pretende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (ID 73458198). Em suas razões (ID 73783295), sustenta que: 1) demonstrou que o serviço contratado diz respeito à prestação de consultoria empresarial tributária, não de serviços advocatícios; 2) a decisão foi omissa ao desconsiderar a realidade fática; 3) o embargado presta serviço de consultoria tributária técnica ao embargante, especialmente para fins de recuperação de créditos; 4) o serviço prestado é extremamente técnico e especializado e exige um vasto conhecimento específico e cumulativo sobre matérias jurídico-tributária, administrativa e contábil; 5) essa complexidade técnica já demonstra a vulnerabilidade técnica e jurídica do embargante; 6) o embargado atuava efetuando pedidos de compensação tributária fraudulentos e induziu tanto o fisco quanto o embargante a erro; 7) o sócio do embargado é investigado sob a suspeita de praticar estelionato qualificado, com base em declarações de compensação tributária manifestamente fraudulentas; 8) a realidade fática demonstra que o embargante é vulnerável técnica e juridicamente perante o embargado, de modo que se verificam cumpridos os requisitos para a incidência do CDC ao caso. Ao final, requer seja sanada a omissão, reconhecida a vulnerabilidade técnica e jurídica do embargante e concedida a tutela recursal requerida. É o relatório. Decido. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC). Todavia, pretende o recorrente a reapreciação da matéria, a fim de modificar o resultado do julgamento. Tal propósito é vedado nos embargos de declaração, que visa somente o esclarecimento do julgado. A revisão do entendimento da decisão monocrática só é possível após interposição de agravo interno e pelo julgamento do mérito do agravo de instrumento, o que pode ocorrer conjuntamente, inclusive. Nos termos do art. 1.024, § 3o, CPC, admite-se o conhecimento dos embargos de declaração como agravo interno caso o relator entenda ser este o recurso cabível. Por aplicação do princípio da fungibilidade, recebo os embargos de declaração como agravo interno, que atende aos requisitos exigidos e não representa erro grosseiro ou má-fé do recorrente. Não houve alteração do quadro fático nem foram apresentados argumentos suficientes para afastar o raciocínio desenvolvido na decisão agravada. Mantenho a decisão, sem prejuízo de eventual retratação após a apresentação das contrarrazões (art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil). Ao agravado para contrarrazões ao agravo interno. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 16 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator